Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738149-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GOUVEA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública (R$ 17.309,27), indeferiu o pedido de retificação do precatório relativo à verba honorária. O agravante alega, em síntese, que: 1) o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução de R$ 4.081,89 (reconhecendo devido o valor de R$ 13.227,38); 2) a Contadoria Judicial apurou o valor de R$ 18.835,87; 3) rejeitada a impugnação do DF, foram fixados honorários em favor do agravante de 10% sobre o excesso de execução (perfazendo R$ 408,19); 4) os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor devido, e não sobre o excesso de execução, o que resultaria em R$ 1.883,58 (e não R$ 408,19). Requer a suspensão do cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários e, no mérito, sejam estes fixados em 10% do valor devido. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, se a impugnação do DF foi rejeitada, os honorários relativos no cumprimento de sentença devem ser fixados sobre o valor devido. Nesse sentido: “(...) 1. A teor do que dispõe o § 7o do art. 85 do CPC, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 2. No caso concreto, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, ante a inexistência do alegado excesso de execução. 2.1. Com efeito, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve corresponder ao total do proveito econômico obtido com a fase executiva, não sendo devido o desconto do valor apontado na impugnação e não acolhido como excesso. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, correspondente ao valor total requerido pelo Exequente na inicial, devidamente atualizado, majorados para 11% a título de honorários sucumbenciais recursais, na forma do § 11 do art. 85, do CPC.” (Acórdão 1237379, 07198558820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5 - Nos termos do art. 535, IV, do CPC, o excesso de execução constitui matéria arguível pela Fazenda Pública em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A apresentação de peça com conteúdo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, IV, do CPC), ainda que para acusar excesso de execução inexpressivo, autoriza, segundo o art. 85, § 7o, do CPC, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios relativos à execução de sentença (e não em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença). 6 - Consoante se extrai do § 1o do art. 523 do CPC e do § 13 do art. 85, ambos do CPC (observadas as devidas alterações em relação à Fazenda Pública, conforme artigos 534 e 535 do mesmo estatuto legal), compreende-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor do débito exequendo, que, aliás, corresponde ao efetivo proveito econômico obtido pelo Exequente com o cumprimento de sentença. 7 - Embora o art. 523, § 1o, do CPC estabeleça o percentual de 10% a título de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em relação à Fazenda Pública devem ser observados os limites previstos no § 3o do art. 85 do CPC. Sendo o débito inferior a 200 salários-mínimos, a verba honorária deve ser fixada no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor do débito, conforme inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, o que foi escorreitamente observado no ato decisório. (...)” (Acórdão 1332993, 07146001820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante com o pagamento de eventuais honorários em valor inferior ao devido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas quanto aos honorários. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator